Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-19.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000121-19.2018.8.14.0006

APELANTE: ALDERICO JOSE SILVA DE SOUSA JUNIOR, JEFFERSON CARLOS DA SILVA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000121-19.2018.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 3ª PENAL DE MARIRUBA/PA.

APELANTE: ALDERICO JOSE DE SOUZA JUNIOR

DEFENSORIA PÚBLICA: CLÍVIA RENATA CROELHAS

APELANTE:JEFFERSON CARLOS DA SILVA DA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR:FRANCISCO BRBOSA DE OLIVEIRA.

REVISORA: DESEMBARGADORA
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º II DO CPB. PLEITO PELO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA DE MODULADOR DESFAVORÁVEL IDÔNEO. CREDENCIA A MANUTENÇÃO DA PENA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. SUMULA 17 E 23 DO TJPA. FIXAÇÃO DA PENA AQUEM DO PATAMAR MÍNIMO. afastamento da sumula 231 do stj. impossibilidade.
ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURADA. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - I
ncabível o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, em face das provas coligidas demonstram o liame subjetivo entre os apelantes, haja vista que agiram conjuntamente adentrando no imóvel de onde
subtraíram dinheiro, televisão, mochila e uma moto, e logo após fugiram sendo perseguidos e capturados, ainda na posse da res;

2 – A dosimetria adotada, pautou-se pela razoabilidade e proporcionalidade no
quantum
de pena fixado, não havendo necessidade de reparos, uma vez que se ajustou aos termos das sumulas 17 e 23 do TJPA.

3 – Impossível aferir a pena aquém do patamar mínimo por ocasião da segunda fase da dosimetria
, pois
implicaria em patente afronta ao princípio da segurança jurídica e da individualização da pena; não havendo, pois, justificativa idônea à superação da Súmula 231 do STJ.

4 –
No presente caso, mesmo que fosse operada a detração do
quantum
de prisão provisória (
03 meses e 20 dias), não repercutiria no regime de cumprimento de pena originalmente eleito, ou seja, o SEMIABERTO. Logo, sem amparo o apelo nesse ponto.

5 - Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

17
dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ALDERICO JOSÉ SILVA DE SOUZA e JEFFERSON CARLOS DA SILVA DA COSTA, por intermédio da Defensoria Pública, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara
Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo
157, § 2º II do CP.

Após regular tramitação do feito,
ALDERICO JOSÉ SILVA DE SOUZA, foi condenado às penas de 05 anos, 04 meses de reclusão em regime SEMIABERTO e pagamento de 10 dias multa, e JEFFERSON CARLOS DA SILVA DA COSTA foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,
por terem incorrido na prática do crime previsto no art. 157, § 2º II do CP, razão pela qual
interpuseram os respectivos apelos, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa de ALDERICO JOSE, asseverou que fosse realizada a detração penal e na dosimetria que a pena fosse readequada, considerando a atenuante da confissão e da menoridade para fixar a reprimenda aquém do patamar mínimo, desconsiderando a sumula 231 do STJ, por ser ultrapassada e inconstitucional. Por fim, que fosse afastada o concurso de agentes e o descarte da multa em face da hipossuficiência do apelante (ID 9135414).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 9135465
)
.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9135469).

Em suas razões a defesa de JEFFERSON CARLOS pugnou, pela readequação da pena base,
considerando a atenuante da confissão e da menoridade para fixar a reprimenda aquém do patamar mínimo, desconsiderando a Sumula 231 do STJ, por ser ultrapassada e inconstitucional.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Sinteticamente, informa a exordial acusatória que no
06.01.2018, o apelante e seu comparsa Alderico José Silva de Sousa Júnior, adentrou na residência das vítimas
Janilson Fernando da Silva Vaz e Jéssica do Socorro Moura da Silva
, localizada na Rua Alfredo Calado, Município de Marituba, e, mediante o uso de uma arma de fogo, subtraíram 01 (uma) motocicleta da marca/modelo JTA SUZUKI, 01 (uma) televisão 40", 01 (uma) mochila contendo várias peças de roupas, 01 (uma) caixinha de som, 01 (um) molho de chaves, 01 (uma) carteira porta cédula, a quantia de R$1.000,00 (mil reais) em espécie e alguns documentos pessoais dos ofendidos, conforme o Termo de Exibição e Apresentação e Objetos. Após a empreitada criminosa, os meliantes empreenderam fuga, porém foram capturados pela Polícia Militar.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões dos apelos.

DA INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES.

A defesa do apelante ALDERICO JOSE, pugnou que fosse afastado a majorante, uma vez que não restou devidamente comprovada nos autos. Nesse sentido, inviável a tese defensiva.

A dinâmica dos fatos constantes do acervo, remete a aferir que as vítimas foram surpreendidas pelos recorrentes ao fechar a porta,
ocasião em que
Jeferson Carlos,
surgiu portando uma arma de fogo, sendo seguido por ALDERICO JOSÉ quando adentraram no imóvel de onde subtraíram dinheiro, televisão, mochila e uma moto. As declarações prestadas pelas testemunhas JESSICA DO SOCORRO MOURA DA SILVA,
Janilson Fernando da Silva Vaz, Jose Francisco da Silva Neto,
de forma orquestrada, demonstraram que os recorrentes agiram em conluio com o fim de roubar o imóvel (ID
16784816 - Pág. 4). Ademais os apelantes confessaram a prática delitiva.

Cediço mencionar que as conduta dos recorrentes se amoldam ao tipo descrito no art. 157, § 2º, II do CPB, ou seja, roubo consumado pelo concurso de pessoas, nos termos da sumula 582 do STJ:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Destarte, i
ncabível o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, porquanto as provas coligidas demonstram o liame subjetivo entre os apelantes, haja vista que agiram conjuntamente para a prática delitiva. Ademais, a lei não requer acordo prévio (
pactum sceleris)
entre os agentes, sendo suficiente a consciência por parte das pessoas que de algum modo contribuem com o fato.

Necessário reportar, em que pese
não seja prescindível o ajuste prévio entre os agentes, seria imprescindíveis ao reconhecimento do concurso de pessoas, além da pluralidade de condutas (presença de dois ou mais agentes, cada um com a sua conduta delituosa), a relevância causal de cada uma (a participação deve ser relevante para a concretização do delito), o liame subjetivo entre elas (deve existir um vínculo entre os agentes de forma que todos devem ter a consciência de que estão colaborando para a realização de um crime) e a identidade de infração para todos os agentes (todos devem responder pela prática do mesmo crime).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILDIADE - PALAVRA DA VÍTIMA - LIAME SUBJETIVO COMPROVADO - 1. A prova oral colhida nos autos revela que, de fato, o delito foi praticado por dois indivíduos, com repartição de tarefas, devendo ser mantida a majorante do concurso de pessoas. 2. Recurso improvido. V.V. Se os elementos de prova não demonstram, com segurança, que o delito foi praticado em concurso de pessoas, o decote da majorante inserta no § 2º, II, do art. 157 do Código Penal é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 00259964720228130145, Relator: Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 30/08/2023, Data de Publicação: 01/09/2023).

Diante das argumentações delineadas, restou inviável o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A defesa dos recorrentes asseverou pela readequação da pena, em face da inidoneidade na fundamentação, acrescentando o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão na 2ª fase da dosimetria, fixando a reprimenda aquém do patamar mínimo ignorando a sumula 231 do STJ, por ser ultrapassada e inconstitucional. Nesses moldes, inaplicável a tese defensiva.

O juízo fixou a pena base em face do recorrente JEFFERSON CARLOS DA SILVA COSTA, em 04 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 54 dias multa, ao considerar o vetor da culpabilidade, desfavorável, nos seguintes moldes:

(...)
A culpabilidade à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Sumula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, pois era conhecido das vítimas, tendo, inclusive já ido realizar
entrega de produtos no local (ID
16784816 - Pág. 9).

De fato, a análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que se encontra devidamente demonstrado no presente caso. Logo, apropriado a manutenção da pena base, por ser razoável e proporcional a falta cometida.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Na segunda fase da dosimetria, concorreram as circunstâncias atenuantes do art. 65 I e III do CP, ocasião em que a pena foi mantida em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, em decorrência do óbice da sumula 231 do STJ.

Por ocasião da terceira fase da dosimetria, não se vislumbrou causa de diminuição de pena, mas a causa de aumento em face do concurso de agentes, sendo a reprimenda incrementada em 1/3, passando a figurar em 05 anos e 04 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO e ao pagamento de 13 dias multa.

Para o apelante ALDERICO JOSÉ SILVA DE SOUZA, o juízo fixou a pena base em 04 anos e 10 dias multa, uma vez que não considerou nenhum dos moduladores desfavoráveis ao recorrente. Na segunda fase
da dosimetria, concorreram as circunstâncias atenuantes do art. 65 I e III do CP, que não podem ser aplicadas em face do óbice da súmula 231 do STJ, ocasião em que a pena seguiu mantida em 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Por ocasião da terceira fase da dosimetria, não se vislumbrou causa de diminuição de pena, mas tão somente a causa de aumento em face do concurso de agentes, sendo a reprimenda incrementada em 1/3, passando a figurar em 05 anos e 04 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO e ao pagamento de 13 dias multa.

Destarte, ressalva-se que a Súmula nº
231
/STJ possui plena validade, uma vez que o STJ já se posicionou diversas vezes, acerca da impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula
231
/STJ" (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022. Nesse sentido o STF, também já se manifestou, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

Acerca da controvérsia, cediço mencionar que a jurisprudência do STJ, pacificou o entendimento
acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ. 2. Não se verifica no caso concreto argumentação capaz de demonstrar situação peculiar - por hipótese fática distinta ou decorrente de questão jurídica não examinada - a ponto de ensejar solução diversa - overruling - daquela encontrada no julgamento do mencionado recurso especial repetitivo e a relativização da norma inserta no art. 927, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal (AgRg no REsp n. 1827251/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/9/2019).
Ademais a defesa não demonstrou, de maneira clara, qualquer mudança de entendimento que tenha, por ventura ocorrido, mesmo porque, em que pese não tenha efeito vinculante, remanesce
aplicada pela jurisprudência majoritária dos tribunais.
Logo, inviável cogitar-se em
overruling
no caso presente.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal" (Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.170.073/PR). 3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2029179/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Desse modo, inviável operar-se a redução pretendida pelas respectivas defesas, pois
implicaria em patente afronta ao princípio da segurança jurídica e da individualização da pena; não havendo, pois, justificativa idônea à superação da Súmula 231 do STJ.

DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL.

A defesa do recorrente ALDERICO JOSE, pugnou que fosse realizada a detração penal, devido ao fato de ter permanecido segregado por 03 meses e 20 dias. Sem razão a defesa.

Na espécie, cediço mencionar que via adequada para o pedido seria o juízo das execuções, segundo art. 66, II “c” da LEP, mesmo porque, nesse âmbito, a detração tem por efeito, tão somente, para determinar o
regime inicial de pena privativa de liberdade (art. 387, § 2º da Lei 12.736/12).

No presente caso, mesmo que fosse operada a detração do
quantum
de prisão provisória (
03 meses e 20 dias), não repercutiria no regime de cumprimento de pena originalmente eleito, ou seja, o SEMIABERTO. Logo, sem amparo o apelo nesse ponto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor
conhecer do apelo e negar-lhe provimento
, mantendo
a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025